Tribunal: STF
Processo: ARE 1501500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. Nulidade da sentença. Inocorrência. Valoração das circunstâncias judiciais. Poder discricionário do julgador. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Negativa do réu infirmada pelos relatos da vítima e das testemunhas e pelos laudos periciais. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas acrescidas de um sexto em razão das circunstâncias e consequências dos crimes. Regime aberto mantido. Impossibilidade de substituição das penas corporais por restritivas de direitos diante das circunstâncias judiciais negativas. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e § 2º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a materialidade dos crimes está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 01 e 58), pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 11, 14 e 23), pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 16, 17 e 20), pelos laudos periciais da arma de fogo, nos quais se constatou vestígios de pólvora produzidos por disparo recente, assim como se identificou que um dos cartuchos deflagrados era do mesmo lote de fabricação de algumas das munições localizadas em poder do acusado, ou seja, “AWS65” (fls. 111/113 e 114/117), pelo laudo de exame residuográfico positivo (fls. 122/125), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 145/146), que certificou a ocorrência de lesão corporal de natureza leve na ofendida, consistente em “equimoses arroxeadas lineares extensa (lesão do cassetete) em região da coxa póstero-medial direita, região da coxa póstero-medial esquerda”, bem como pela prova oral colhida.



    (...)



    Além disso, deve ser destacado o laudo de exame residuográfico positivo (fls. 122/125) e o laudo pericial de fls. 114/117, o qual constatou vestígios de pólvora na arma de fogo, produzidos por disparo recente, e identificou que um dos cartuchos deflagrados era do mesmo lote de fabricação de algumas das munições localizadas em poder do acusado



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente